Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718297-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CURY RIBEIRO AGRAVADO: EDSON RODRIGUES FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO CURY RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de no 0706523-18.2024.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor de EDSON CURY RIBEIRO, indeferiu pedido de tutela de urgência para declarar a continuidade do contrato de locação até 31 de março de 2029, determinando ao locador (agravado) "que se abstenha em promover qualquer medida de despejo/desocupação do imóvel locado até a solução final do mérito do processo". Preparo recolhido, ID 58754551/58754552. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Com relação ao primeiro requisito, convém destacar que a tutela de urgência não questiona a alienação do imóvel a terceiro, apenas se limita a discutir o afastamento da cláusula de prorrogação automática do contrato. De fato, eventual adquirente poderá realizar a denúncia da locação com base na lei, porém até que a negociação sobre a propriedade seja efetivada o atual locador permanece submetido a sua manifestação de vontade expressa no acordo entabulado ID 191551638 e às hipóteses de não renovação previstas no teor da terceira cláusula. Nesse sentido, se, por um lado, a verificação das circunstâncias mencionadas pelo locador para justificar seu posicionamento sobre o término do vínculo locatício demandará dilação probatória, também não se pode ignorar a situação de fragilidade do agravante até o fim instrução processual diante da possibilidade de perda do ponto comercial em virtude da notificação ID 191551643. Contudo, não há, por ora, qualquer notícia de que o agravado tenha tomado alguma medida concreta para retirada do recorrente do local, razão pela qual até a apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado dispensa-se a necessidade de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital